Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716146-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do valor da causa exceder o limite estabelecido no art. 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95. A recorrente narra que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a recorrida, com bolsa integral até a conclusão do curso, para graduação em enfermagem, contudo tem recebido cobranças indevidas. Alega que o valor da causa não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, previsto no art. 3o, inciso I da Lei no 9.099/95, uma vez que deve observar o proveito econômico pretendido. Aduz que o parâmetro de cálculo não deve observar a soma dos valores das mensalidades de todo o curso. Dessa forma, o recorrente pugnou pela fixação da competência e antecipação da tutela recursal para que a recorrida seja compelida a promover a regularização da bolsa de estudo e se abstenha de fazer cobranças até decisão final. Contrarrazões apresentadas (ID 36372430). É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, considerando a comprovação de hipossuficiência, nos termos da Lei, conforme os documentos apresentados. Anote-se. Em juízo de admissibilidade, verifico cabível o recurso inominado relativo à sentença terminativa, não havendo previsão legal para análise, via deste recurso, de pedido liminar indeferido ou não apreciado. Assim, recebo o recurso em parte, relativamente à competência do Juízo arguida, ausente justificativa extrema que justifique a análise de medida antecipatória, inclusive em supressão de instância. Ante todo o exposto, deixo de conhecer do recurso quanto a concessão de tutela antecipada e determino o aguardo do julgamento do recurso quanto a competência do juízo. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora